Tribunal: TJDFT
Processo: 0015471-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0015471-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO NETA, SAMANTA NETA ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO NETA contra sentença da 8 Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do BAND BRADESCO S.A. O processo foi suspenso em decorrência das decisões prolatadas pelos Ministros Dias Toffoli no RE 591.797/SP e Gilmar Mendes no RE 632.212/SP, referentes às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos denominados Collor I e II (Temas 265 e 285 da repercussão geral) (ID 8735670). A autora requer a inclusão do feito em pauta para julgamento. Esclarece que o pedido de suspensão nacional dos processos que tratam sobre o pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão foram indeferidos nos autos do RE 626.307, datado de 23/04/2019 (ID 66059914). É o relatório. Decido. O objeto da ação originaria refere-se à pretensão de condenação do réu ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes da diferença da aplicação da correção monetária relativa aos Planos Collor I e II sobre as aplicações em caderneta de poupança (ID 8735619). Portanto, a decisão proferida no RE 626.307, com relação aos Planos Bresser e Verão, não se aplica aos autos. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final dos Temas 265 e 285 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator